Tribunal: TJMT
Processo: 0009397-53.2018.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009397-53.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA - CPF: 056.708.871-58 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATHEUS VEIGA BRANDALISE - CPF: 036.240.781-94 (APELADO), ALAN BARBIERI - CPF: 011.152.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OFÍCIO, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DOS RÉUS QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART.
155, § 4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B,
CAPUT
, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; AMBOS ABSOLVIDOS DO DELITO PREVISTO NO ART. 288,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL E, UM DELES, ABSOLVIDO DO DELITO DISPOSTO NO ART. 329,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1. EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL, POSTULADA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA REFERENTE AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E PROVAS JUDICIAIS PARA COMPROVAR TAL CIRCUNSTÂNCIA – 2. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
– INVIABILIDADE -
INCERTEZA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES E TERCEIRO INDIVÍDUO – 3. REQUESTADA A
CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS NAS SANÇÕES DO CRIME DE RESISTÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, PORQUANTO SE PERDEU O DIREITO DE PUNIR, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE PROPRIAMENTE DITA – 4. NO TOCANTE AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ATUAÇÃO
EX OFFICIO
PARA
RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
E, POR COROLÁRIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM FAVOR DOS RÉUS.

1.

Malgrado seja prescindível a elaboração de laudo pericial para o reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo,
in casu
, o acervo probatório remanescente não se mostra suficiente para comprová-la, pois as testemunhas inquiridas em juízo nada disseram sobre tal circunstância, impossibilitando a aplicação do disposto no art. 167 do CPP.

2. Mantém-se a absolvição dos réus no que tange ao delito de associação criminosa, se não há nos autos provas acerca do vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente.

3. No tocante ao pedido de condenação do réu nas sanções do crime de resistência, carece ao Ministério Público interesse recursal, diante da perda do direito de punir, ocorrida por meio da prescrição, na modalidade propriamente dita.

4. Em relação do crime de corrupção de menor, reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade intercorrente, em razão do extenso lapso temporal decorrido desde a publicação da r. sentença condenatória, com consequente extinção da punibilidade dos agentes.

5.
Recurso ministerial desprovido, com providência de ofício em benefício dos réus.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA

MATHEUS VEIGA BRANDALISE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença de ID
192226173 - Pág. 203 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o

0009397-53.2018.8.11.0040
, na qual os réus
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
foram
condenados
às penas individuais idênticas de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituídas por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento, por cada um deles, de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática dos crimes previstos no

art. 155, §4.o, inciso IV, do Código Penal
c/c
art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

No mesmo pronunciamento judicial, os sentenciados restaram
absolvidos
da imputação da prática do
crime previsto no
art. 288,
caput
, do Código Penal
, por não haver prova da existência do fato (art. 386, inc. II, do CPP), enquanto o réu
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
também foi
absolvido
do delito capitulado no
art. 329,
caput
, do Código Penal
, por não constituir o fato infração penal (art. 386, inc. III, do CPP).

Nas razões recursais de ID
192226173 - Pág. 237 e ss., o
Parquet
vindica, no tocante ao crime de furto, o
reconhecimento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés de que a ausência de laudo de constatação, por si só, não obsta o reconhecimento de tal circunstância, notadamente se existentes provas orais comprovando-a. Cumulativamente, requer a
condenação dos apelados pela prática do crime previsto no art. 288,
caput
, do Código Penal
, porquanto se associaram com o adolescente para cometerem reiterados crimes, assim como
a condenação do réu
Bruno Leopoldo Dias da Silva

pela prática do crime de resistência
, ao argumento de que se comprovou nos autos o necessário uso de força para proceder à sua prisão.

Em contrarrazões vistas no ID
177688795
, os recorridos pugnam seja negado provimento ao
apelo
manejado pelo órgão acusatório.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
200759199
pelo conhecimento e
provimento
do
recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os réus
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e

MATHEUS VEIGA BRANDALISE
foram
denunciados
pela prática do crime de
furto duplamente qualificado
, pois,
na data de
07 de setembro de 2018
, por volta das 18h50, em uma residência particular, situada na Rua São Conrado, no bairro Florais da Mata, na Comarca de Sorriso – MT,
agindo
em
concurso de pessoas
e mediante
rompimento de obstáculo
,
subtraíram
coisas alheias móveis, consistentes em 25 (vinte e cinco) anéis; 16 (dezesseis) pares de brinco; 14 (catorze) brincos avulsos; 06 (seis) terços; 05 (cinco) pulseiras infantis; 05 (cinco) correntes; 06 (seis) pulseiras de prata; 02 (dois) caixas pequenas com brinquedos; 01 (um) óculos, da marca Prada; 01 (um) jaqueta polo; 01 (um) carteira feminina, cor marrom; 03 (três) fones de ouvido com adaptador; 02 (dois) controles de TV Samsung; 01 (um) mala grande IKA; 01 (um) controle de portão elétrico; 01 (um) carregador de celular; 01 (uma) TV Samsung Preta; 01 (uma) TV OAC; 01 (um) copo descartável com bijuterias e 01 (uma) carteira com documentos, avaliados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pertencentes à vítima
Alan Barbieri
[
FATO 01
].

Outrossim,
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
ressaiu
denunciado
pela prática do
crime de resistência
, visto que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, se
opôs
à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo [
FATO 02
].

A seu turno,
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e

MATHEUS VEIGA BRANDALISE
foram
denunciados
pela prática do
crime de corrupção de menor
, na medida em que corromperam o adolescente M. L. D. S., que possuía 16 (dezesseis) anos, com ele praticando o crime patrimonial [
FATO 03
].

Ademais,
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e

MATHEUS VEIGA BRANDALISE
foram
denunciados
pela prática do
crime de associação criminosa
, porquanto se associaram com o adolescente
M. L. D. S.
, para o fim específico de cometer reiterados crimes [
FATO 04
].

Nos termos narrados na exordial acusatória (ID 177688789 - Pág. 3 e ss.), os recorridos e o inimputável se dirigiram até a residência da vítima e arrombaram o portão, a fim de viabilizar o ingresso do recorrente
BRUNO
no local, recaindo ao réu
MATHEUS
permanecer no interior do veículo de apoio para imprimir agilidade à fuga.

Ocorre que a Polícia Militar recebeu notícias acerca do desenvolvimento do crime e, por essa razão, compareceu no logradouro, flagrando o réu
BRUNO
e o adolescente
M. L. D. S.
no interior do imóvel. Nesse instante, os suspeitos intentaram a fuga, correndo para os fundos da casa, razão pela qual os policiais militares se valeram do uso progressivo de força em desfavor de
BRUNO
, a fim de prendê-lo, visto que ignorou as reiteradas ordens de paradas, quando da tentativa de evasão.

A seu turno, o réu
MATHEUS
fugiu com a aproximação da viatura policial, porém, o veículo utilizado no crime fora visto, no período no noturno daquele dia, próximo a
‘Pizza Club’
. Assim, a Polícia Militar compareceu no local, constatou a veracidade da informação e localizou o réu no interior do estabelecimento comercial, que, nesse momento, confirmou ser o condutor do veículo suspeito e autorizou a revista no interior daquele, onde foram apreendidos diversos bens subtraídos da residência da vítima.

Ao término da instrução criminal, a pretensão acusatória ressaiu julgada
parcialmente
procedente (ID
192226173 - Pág. 207 e ss.)
, porquanto o magistrado
a quo
excluiu a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e
condenou
os réus
B
RUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e

MATHEUS VEIGA BRANDALISE
pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.o, inciso IV [concurso de pessoas] c/c art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente
; e, n
’outro viés,
absolveu-os
da prática do crime capitulado no
art. 288,
caput
, do Código Penal,
por não haver prova da existência do fato, além do que
absolveu

B
RUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
do cometimento do delito previsto no
art. 329,
caput
, do Código Penal,
por não constituir o fato infração penal.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de reconhecimento da qualificadora do crime de furto, referente ao rompimento de obstáculo:

O Ministério Público sustenta que a elaboração de laudo pericial não se traduz no único meio de provas para inferir tal circunstância, mencionando que,
in casu
, as provas orais são hábeis para atestá-la, notadamente porque os policiais e a vítima afirmaram que os recorridos danificaram o portão e a porta da residência para procederem ao ingresso naquela.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se desconhece a jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, como nas hipóteses previstas no art. 155, § 4.o, inciso I, do Código Penal, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial,
na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório
, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura de delegacias interioranas
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

In casu
, denota-se que os agentes públicos
não
confeccionaram qualquer prova documental para atestar as circunstâncias do crime, sequer colacionaram eventuais registros fotográficos avulsos, a evidenciar a
ausência de prova irreptível.

A circunstância em apreço ressaiu mencionada nos depoimentos
extrajudiciais
prestados pelos policiais militares
José Donizete Meza Júnior
(ID
177688789 - Pág. 19 e ss.) e
Otavio Luiz Fanin
(ID 177688789 - Pág. 23 e ss.), estes no sentido de que os recorridos
BRUNO
e
MATHEUS

“usaram a força muscular para empurrar o portão, para deixá-lo fora do trilho, como também utilizaram uma chave de fenda para a entrada em uma das janelas”
(sic).

Na mesma toada, a vítima
Alan Barieri
destacou na
fase inquisitiva
que
“(...) os suspeitos arrombaram o portão de entrada e forçaram a porta até ocorrer o arrombamento da fechadura da porta blidex
”

(
sic
– ID
177688789 - Pág. 39
).

Ocorre que tais elementos
não ressaíram
corroborados em juízo, pois, dentre as pessoas mencionados, apenas o policial militar
Otavio Luiz Fanin
prestou depoimento

e, nessa oportunidade,
nada
mencionou sobre os meios utilizados pelos infratores para acessar o imóvel da vítima, sequer de forma tangencial.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha se limitou a dizer que visualizou o réu
BRUNO
e o terceiro no interior da residência da vítima, na posse dos objetos espúrios, acrescentando que estes intentaram fuga pelos fundos do imóvel, quando perceberam a aproximação dos milicianos (Relatório de Mídia de ID 177688796).

Somado a isso, os recorridos
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
afirmaram
em juízo
que a escolha da residência da vítima se deu justamente porque visualizaram o portão aberto, o que facilitaria a subtração patrimonial, ressaltando, ademais, que não danificaram a porta dos fundos do imóvel, a qual se mostra sem qualquer trava (Relatório de Mídia de ID 177688796).

Nessa ordem de ideias, na hipótese em apreço, inexiste qualquer prova irreptível e, ademais, os depoimentos colhidos na seara judicial não foram assaz para corroborar a versão acusatória, inviabilizando a aplicação do disposto no art. 167 do Código de Processo Penal.

Portanto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

2.

Do pedido de condenação dos recorridos BRUNO e MATHEUS pela prática do crime de associação criminosa:

Neste ponto, o Ministério Público sustenta que as provas amealhadas aos autos demonstram que os recorridos e o adolescente
M. L. D. S.
possuíam vínculo estável e duradouro para o cometimento reiterado de crimes.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes (conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o seu desiderato delitivo, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma série indeterminada de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal não corresponde ao singelo agrupamento de pessoas ou à cooperação ocasional com colaboração recíproca, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta dos apelados
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte dos agentes
.

No caso concreto, os policiais militares
José Donizete Meza Júnior
(ID
177688789 - Pág. 19 e ss.) e
Otavio Luiz Fanin
(ID 177688789 - Pág. 23 e ss.) afirmaram
extrajudicialmente
que o vigilante privado
Armando Marques
foi o responsável por informar sobre a ocorrência do delito de furto na residência da vítima, assim como por dizer aos milicianos que
“
a mesma quadrilha já teria feito outros furtos nas proximidades do bairro, tendo em vista que, segundo ele, nos outros furtos os suspeitos teriam as mesmas características, sendo também usado o mesmo modelo de veículo
”
(
sic
– ID 177688789 - Pág. 21).

A despeito do indício quanto ao delito de associação criminosa, este
não ressaiu
corroborado na fase judicial, pois, nessa ocasião,
os policiais militares
Murilo Marques Neres
,
Otavio Luiz Fanin
,
Silvio Lopes Campos
,
Jeverson Pereira Reinheimer
e
André Fabrini Barbosa Gomes

nada
mencionaram sobre eventuais investigações pretéritas relacionadas ao cometimento de crimes patrimoniais pelos recorridos, na companhia do inimputável, limitando-se a narrar as diligências que redundaram nas prisões daqueles.

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Otavio Luiz Fanin
descreveu as circunstâncias vistas na residência da vítima,

relacionadas à prisão em flagrante do réu
BRUNO
, ao passo que os policiais
Murilo Marques Neres
,
Silvio Lopes Campos
,
Jeverson Pereira Reinheimer
e
André Fabrini Barbosa Gomes
apenas narraram a superveniente localização do veículo de apoio utilizado na empreitada criminosa, a apreensão dos objetos subtraídos no interior daquele e, então, a prisão do recorrido
MATHEUS
.

A seu turno, os apelados
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
negaram
em juízo
a prática do crime de associação criminosa, mencionando ter se tratado da primeira conduta ilícita por eles realizada, ocorrida após o consumo de entorpecentes naquelas proximidades
(Relatório de Mídia de ID 177688796).

No cenário posto, as provas produzidas não revelaram o
liame volitivo ou a intenção dos increpados de associarem de maneira
permanente
e
estável
entre si para a criminalidade, sequer mencionaram eventual reiteração delitiva do trio de infratores, a
impossibilitar
a reforma da sentença absolutória.

Aliás, a conclusão adotada pelo magistrado
a quo
guardou
consonância
com os termos das alegações finais apresentadas oralmente pelo
Parquet
presente na audiência de instrução e julgamento, na qual postulou a absolvição dos réus da prática do crime de associação criminosa, por insuficiência probatória.

Desta feita, à míngua de provas seguras quanto à associação estável e permanente entre os infratores, para o fim específico de cometer crimes,
ratifica-se
o pronunciamento judicial ora hostilizado.

3.

Do pedido de condenação do réu BRUNO pela prática do crime de resistência:

No tocante à temática, vislumbra-se que o
Parquet

não tem interesse recursal
, porquanto perdeu o direito punitivo, por meio da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade propriamente dita.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Como é cediço, o crime de resistência prevê no seu preceito secundário a pena de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Destarte, considerando a pena máxima em abstrata, à luz do disposto no art. 109, inciso V, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é o de
04 (quatro) anos
, o qual
ressai reduzido pela metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, pois, os recorridos
BRUNO
e
MATHEUS
possuíam idade inferior a 21 anos quando do cometimento do crime (ID
64614586 - Pág. 55 e ID 64614586 - Pág. 75).

Assim, o prazo prescricional aplicado à espécie é de
02 (dois) anos
, a ser
computado a ser contado do recebimento da denúncia até os dias atuais.

In casu
, o recebimento da denúncia ocorreu em
03/10/2018
(ID
177688789 - Pág. 185)
e, desde então,
não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional. Logo, da data do recebimento da denúncia (03/10/2018) até os dias atuais (abril de 2024),
transcorreu interregno de tempo superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Desta feita, o
carece
ao Ministério Público interesse recursal no tocante ao pedido de condenação do recorrido
BRUNO
nas sanções do crime de resistência.

4.

Atuação de ofício – No tocante ao crime de corrupção de menor, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente:

Como é cediço,
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a Defesa, e vem prevista no § 1.o do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.o 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que os apelados

BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
foram
condenados
às penas individuais de
01 (um) de reclusão
, e considerando que o órgão ministerial
não
recorreu deste ponto, há
o trânsito em julgado

para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.o, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
4 (quatro) anos
, o qual
ressai reduzido pela metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, pois, os apelados
BRUNO
e
MATHEUS
possuíam idade inferior a 21 anos quando do cometimento do crime (ID
64614586 - Pág. 55 e ID 64614586 - Pág. 75).

Assim, o prazo prescricional aplicado à espécie é de
02 (dois) anos
, a ser
computado na modalidade superveniente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

In casu
, a sentença foi
prolatada
e
publicada
em
18/12/2018
mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso – MT (ID
192226173 - Pág. 212)
, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
e, desde então,
não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Significa dizer que entre a entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (
18/12/2018
)
e os dias atuais (abril de 2024),
transcorreu interregno de tempo superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto,
ex officio
,
pronuncia-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos recorridos
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
,
no que se refere ao crime de
corrupção de menor.

Via de consequência, remanescem em desfavor dos recorridos às penas individuais de
02 (dois) anos de reclusão
,
regime
inicial aberto
,
substituída
por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento, por cada um deles, de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, atuando
ex officio
para
extinguir a punibilidade
dos recorridos
BRUNO LEOPOLDO DIAS DA SILVA
e
MATHEUS VEIGA BRANDALISE
no que se refere ao crime de
corrupção de menor
, com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, V, c/c art. 110, § 1.o, todos do Código Penal, haja vista a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, de sorte que remanescem para cumprimento as penas individuais idênticas de
02 (dois) anos de reclusão
,

regime inicial
aberto
, substituídas por duas sanções restritivas de direitos, além do pagamento, por cada um deles, de 20 (vinte) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, devendo ser mantidos inalterados os demais pontos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT na ação penal n.o

0009397-53.2018.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024